Tribunal: TJPA
Processo: 0001760-83.2011.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001760-83.2011.8.14.0017

APELANTE: HUMBERTO MOREIRA CANGUSSU, WANDERLEY ALVES MILHOMEM, LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA, EMILIO XAVIER BOTELHO

APELADO: NARA ALINE DO VALE COELHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação. Responsabilidade civil. Danos morais e materiais. Naufrágio. Morte. Menor de idade. Proprietários da embarcação. Responsabilidade indireta. Ato do preposto. Danos materiais na forma de pensão. Possibilidade. Danos morais. Valor adequado. Circunstâncias do caso. Recursos conhecidos e desprovido, à unanimidade.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial da ação de indenização em razão de morte de filha menor de idade em naufrágio de embarcação.

Questão em discussão

2. A questão em discussão
busca imputar a responsabilidade civil pelo falecimento da filha da autora da ação ocorrido em um naufrágio no município de Conceição do Araguaia, aos proprietários da embarcação naufragada
.

Razões de decidir

3. “Para a incidência do art. 932, III, do CC/02 é prescindível a existência de relação de emprego ou de trabalho, sendo suficiente que haja uma relação jurídica de dependência entre o autor direto do fato e o responsável ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem”. Precedentes do STJ.

4. Os danos materiais se justificam na presunção de que o filho contribuiria para o sustento de seus pais quando tivesse idade para passar a exercer trabalho remunerado, dano este passível de indenização.

Dispositivo

4. Recursos conhecidos e desprovidos para manter a sentença.

Dispositivos relevantes citados: artigo 932, III, do CC.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.080.224/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por
NARA ALINE DO VALE COELHO e EMÍLIO XAVIER BOTELHO; HUMBERTO MOREIRA CANGUSSU; LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA; e WANDERLEY ALVES MILHOMEM
contra sentença que, nos autos da “ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente aquaviário”, julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial.

Na exordial, a autora da ação, Nara Aline do Vale Coelho, relata que, no dia 05/12/2010, sua filha Natália Lauanda do Vale Coelho, menor de idade, acompanhada de uma tia, tomaram lugar em embarcação pertencente aos réus para participar de uma procissão fluvial em homenagem à padroeira do município de Conceição do Araguaia; aduz que o barco veio a se chocar com uma pedra no meio do rio resultando em naufrágio com o fatídico falecimento de sua filha; afirma que o barco navegava com excesso de lotação e sem material de salvamento para os passageiros.

Diante disso, a Autora pretende a condenação dos requeridos ao pagamento dos danos materiais suportados, consubstanciados em pensionamento mensal, além da condenação pelos danos morais suportados em razão da perda precoce da filha.

Em contestação, os réus, proprietários da embarcação, imputaram a responsabilidade pelo acidente ao marinheiro responsável, pois teria utilizado o barco sem autorização dos donos; apontaram ainda a responsabilidade da Diocese de Conceição do Araguaia e das Prefeitura Municipal, responsáveis por angariar embarcações para participar da festa, inclusive com o fornecimento de combustível.

Instruindo o processo, foi realizada audiência na qual foram ouvidas as partes e testemunhas designadas, além do juízo de origem ter rejeitado a denunciação à lide da Diocese e do Município de Conceição do Araguaia.

O juízo
a quo
sentenciou o feito nos seguintes termos na parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
NARA ALINE DO VALE COELHO
para condenar
EMILIO XAVIER BOTELHO
,
WANDERLEY ALVES MILHOMEM
,
LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA
e
HUMBERTO MOREIRA CANGUSSU
, nos termos da fundamentação:

a) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 121.200,00, equivalente a 100 salários mínimos. O valor da indenização será corrigido pelo IGPM a partir da presente data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso;

b) ao pagamento de pensionamento de valor equivalente a 2/3 do salário mínimo. O pensionamento deverá retroagir à data em que a menor completaria 14 anos de idade e alcançado à autora até a data em que a sua filha completaria 25 anos de idade, reduzindo-se para 1/3 do salário mínimo nacional até a data em que fosse completar sessenta e cinco (65) anos de idade. O valor deverá ser corrigido anualmente pelo IGP-M e acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

Em face da sucumbência mínima dos autores, condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação - o pensionamento será considerado em uma anualidade.

Em embargos de declaração, o juízo de origem acolheu os argumentos para sanar uma incongruência apontada na parte em que determinou o pensionamento da autora, nos seguintes termos:

“b) ao pagamento de pensionamento de valor equivalente a 2/3 do salário mínimo. O pensionamento deverá retroagir à data em que a menor completaria 14 anos de idade e alcançado à autora até a data em que a seu filho completaria 25 anos de idade. O valor deverá ser corrigido anualmente pelo IGP-M e acrescido de juros de mora de 1% ao mês.”

Inconformados com a sentença, autora e réus interpuseram apelação.

A autora pleiteando a majoração da condenação em danos morais afirmando que os réus “são pessoas de grande porte econômico na cidade de Conceição do Araguaia, tanto é verdade que o barco causador do acidente era apenas para o lazer dos mesmos”. Rogam também a majoração da pensão alimentícia, pois o valor da condenação “não se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios”.

Os réus alegando, preliminarmente, a necessidade de revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos ilegalmente a autora da ação, uma vez que não consta declaração de hipossuficiência e a procuração outorgada ao advogado não possui poderes específicos para o pedido. No mérito, sustentam “a inexistência de nexo causal face a ausência provas do suposto preenchimento dos requisitos indispensáveis a caracterização de relação de emprego entre os apelantes com o verdadeiro causador do dano”; afirmam “que a sentença proferida não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo pelos ora apelantes,
in casu
, no que atine aos requisitos indispensáveis para configuração da suposta relação de emprego entre o condutor da embarcação (causador dos danos narrados na presente ação) e os ora recorrentes (proprietários da embarcação). Subsidiariamente, afirmam que a condenação em danos materiais na forma de pensionamento a autora só seria cabível se a família de baixa renda, fato que não ficou demonstrado nos autos e que o valor da condenação em danos morais exorbita da razoabilidade e proporcionalidade.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

Coube-me o feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de setembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, passo a analisar as apelações.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1. Preliminar.

Em preliminar, os réus pleiteiam “a revogação dos benefícios da Justiça Gratuita deferida à apelada pelo Juízo a quo, ante a inexistência de Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, bem como a inexistência de poderes outorgados ao causídico subscritor da inicial para fins de pleitear o deferimento desta benesse”.

O pedido é improcedente, na medida em que está coberto pela preclusão. A gratuidade foi deferida à autora da ação no despacho inicial do juízo de origem, sem que os réus tenham se insurgido em suas contestações, nem observado as disposições do artigo 100, do CPC.

Ademais, não houve comprovação, por parte dos apelantes, de superveniente alteração da situação econômica da autora. As razões pelas quais eles pleiteiam a revogação carecem de lastro legal. A lei não impõe a necessidade de declaração de hipossuficiência, tampouco que o advogado tenha poderes especiais para requerer o benefício. Há, em verdade, uma presunção legal, por força do artigo 99, §3º, do CPC, da insuficiência econômica feita por pessoa natural, que deve ser elidida se houver elementos contrários nos autos ou comprovada pelo impugnante do benefício, o que não aconteceu no presente caso.

Isto posto, rejeito a preliminar

2.2. Mérito.

Cuida-se de ação que busca imputar a responsabilidade civil pelo falecimento da filha da autora da ação ocorrido em um naufrágio no município de Conceição do Araguaia, aos proprietários da embarcação naufragada. Os fatos narrados contam que a criança participava de uma procissão fluvial quando o barco em que estava foi colhido por uma tempestade e veio a tombar causando a queda de vários passageiros nas águas do rio Araguaia, dentre eles a filha da autora. Conta também que a embarcação navegava com número de passageiros acima do permitido, além de não possuir equipamentos de salvamento a bordo.

A sentença impugnada reconheceu a responsabilidade dos réus, proprietários da embarcação, sob o fundamento de que, apesar de ausentes no trágico acidente, detinham o controle indireto da situação, uma vez que o condutor do barco era empregado custeado por eles. Afirmam ainda que, por se tratar, nesses casos, de responsabilidade objetiva, é irrelevante o fato de os proprietários não terem autorizado a navegação.

Passo a analisar os argumentos dos recursos.

Os réus arguem como fundamento de sua insurgência “a inexistência do dever de indenizar em razão da inexistência de nexo causal, face a ausência de provas do suposto preenchimento dos requisitos indispensáveis a caracterização de relação de emprego entre os apelantes com o verdadeiro causador do dano”.

Apontam que não estão presentes as características previstas na CLT para enquadrar o piloto da embarcação como seu empregado e que jamais houve autorização para o piloto utilizar a embarcação na procissão que resultou no trágico evento.

Pois bem, incialmente cumpre dizer que não há controvérsia a respeito do cometimento de um ato ilícito nos fatos narrados, consubstanciado na violação ao dever de navegar com segurança, seja porque a embarcação estava superlotada, seja porque não contava com os equipamentos de segurança e salvamento. Assim como também não há dúvida sobre o nexo causal existente entre o ato ilícito e evento danoso, uma vez que a negligência com as normas de segurança da navegação acabou por resultar em uma morte de pessoa.

O que se está a apurar é se os réus, proprietários da embarcação, seriam responsáveis indiretos pelos danos causados por terceiro (piloto do barco) à autora da ação, mãe da criança falecida no acidente.

Cumpre dizer que não merece prosperar a tese dos réus de que o piloto da embarcação não pode ser caracterizado como seu empregado, uma vez que não atende os requisitos de vínculo empregatício previstos na legislação trabalhista.

O juízo de origem já explanou na sentença vergastada, depois integralizada com a decisão dos embargos de declaração que “o conceito trazido pelo Código Civil é amplo, no sentido de que não se restringe ao empregado assim reconhecido no sistema trabalhista”.

E não é outra a interpretação que se deve dar a responsabilidade apontada pelo artigo 932, III, do CC, quando afirma que “são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”.

Percebe-se que a lei civil expandiu a hipótese também para os atos cometidos pelos serviçais e prepostos, indicando que não apenas os atos dos empregados (conceito do Direito Trabalhista) atrairiam a responsabilidade do empregador.

Doutrinariamente, empregado ou preposto é “todo aquele que presta serviço ou realiza alguma atividade por conta e sob a direção de outrem, podendo essa atividade ser permanente ou transitória”
(FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, pp. 216-217)

O Superior Tribunal de Justiça não titubeia ao afirmar que “o termo comitente significa a pessoa que dá ordens e instruções a empregado, preposto ou serviçais. Para a incidência do art. 932, III, do CC/02 é prescindível a existência de relação de emprego ou de trabalho, sendo suficiente que haja uma relação jurídica de dependência entre o autor direto do fato e o responsável ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem”
(REsp n. 2.080.224/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

No caso, fica claro que a relação do piloto da embarcação com os réus era, no mínimo, de preposto. Consta declarações prestadas por eles próprios, em audiência, que o piloto ficava com as chaves, que comandava a embarcação quando utilizadas por eles, que recebia salário além de extras quando saíam para navegar, portanto, caracterizada a relação jurídica de dependência entre eles.

Sendo assim, caracterizada a relação entre o autor direto do fato e os réus, a responsabilidade de ambos é solidária, nos termos do artigo 942, parágrafo único, do Código Civil.

As demais razões recursais apontadas por autora e réus se entrelaçam.

Os réus afirmando a impossibilidade de condenação em danos materiais na forma de pensionamento a autora, sob o fundamento de que “para se fazer jus ao pensionamento por morte de filho menor, deve restar comprovado que os genitores são integrantes de família baixa renda”. Por sua vez, a autora pleiteia “a condenação no pensionamento em um salário mínimo mensal da data em que a menor completaria 14 anos de idade e alcançado à autora até a data em que a sua filha completaria 25 anos de idade ou se assim não entenderem ao pagamento de pensionamento de valor equivalente a 2/3 do salário mínimo retroagindo à data em que a menor completaria 14 anos de idade e alcançado à autora até a data em que a sua filha completaria 25 anos de idade, reduzindo-se para 1/3 do salário mínimo nacional até a data em que fosse completar sessenta e cinco (65) anos de idade”.

Não há procedência nem no pedido da autora, nem dos réus.

A jurisprudência construída para reconhecer a existência de danos materiais suportados pelos pais em caso de morte do filho menor de idade não impõe como condição
sine qua non
que a família seja de baixa renda. Esse fato é apenas uma das balizas para presumir que, nos casos de família de baixa renda, presume-se a dependência econômica entre os membros da família.

Os réus tentam emplacar uma tese que não encontra guarida nos precedentes sobre o tema, inclusive exigindo a presença de critérios alheios as exigências legais e jurisprudenciais, como a inscrição da autora do Cadastro único do Governo Federal.

De toda forma, é patente que no presente caso estamos a tratar da família de baixa renda. Não há nada nos autos que desconstitua essa presunção, tanto que a autora litiga sob o benefício da justiça gratuita.

O ônus da desconstituição da presunção caberia aos réus, uma vez que estão alegando fato impeditivo ao direito do autor. No entanto, no decorrer da instrução processual não requisitaram a produção dessa prova ao juízo. Apenas em apelação trouxeram esse fundamento juntamente com o pedido de revogação da justiça gratuita, já afastada em preliminar e, diga-se, trazido a baila com o único condão de dar robustez a tese de que a autora não se enquadra como família de baixa renda.

Em relação ao pedido da autora também não há fundamento. Isso porque não é preciso se alongar sobre o fato de que o juiz deve se adstringir ao pedido das partes e, no pedido inicial, a requerente formulou pleito para pagamento de danos materiais com termo final quando a vítima completaria 25 anos de idade.

Em verdade, a autora, ao pedir o pagamento da pensão até a data em que a vítima completaria 65 anos, formulou pedido em apelação diverso do que havia formulado inicialmente.

Portanto, correta a sentença na parte em que tratou da condenação pelos danos materiais.

Por fim, as partes se insurgiram quanto ao valor da condenação em danos morais. A autora pedindo a majoração e os réus, a diminuição.

A sentença arbitrou o valor em R$ 121.200,00 (cento e vinte e um mil e duzentos reais), referentes a cem salários-mínimos à época da prolação da sentença.

O fundamento explicitado pela autora da ação para requerer a majoração do valor estaria no poder econômico ostentado pelos réus. No entanto, não há nenhum elemento nos autos que demonstrem que eles sejam pessoas cujo patrimônio esteja muito acima do padrão. Apenas consta a qualificação dos réus em suas peças de contestação, nas quais se declaram comerciantes, porém, sem mais elementos possíveis de aferir renda ou patrimônio.

Ademais, registro que, apesar da responsabilidade indireta dos réus que deve ser reconhecida pelos fundamentos já expostos alhures, a culpabilidade deles deve ser mensurada de forma leve, já que nenhum deles se encontrava na embarcação no momento do naufrágio, justificando a valoração do dano abaixo de padrões explicitados por outros precedentes em casos semelhantes.

Isto posto, reputo que o valor da condenação (R$ 121.200,00) se adequa as circunstâncias do caso concreto, sendo possível também aos réus arcarem com a obrigação, uma vez que, se solidarizam na responsabilidade.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto,
conheço os recursos de apelação e lhes NEGO PROVIMENTO

a fim de manter a sentença em todos os seus termos
, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 01/10/2024